Tribunal: TJSP
Processo: 2012834-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação, embora reconhecendo que o agravante não havia assinado o aviso de recebimento e não outorgara procuração ao advogado subscritor da contestação pela ausência de prejuízo e manteve o bloqueio judicial no importe de R$ 180.554,29 referente a

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação, embora reconhecendo que o agravante não havia assinado o aviso de recebimento e não outorgara procuração ao advogado subscritor da contestação pela ausência de prejuízo e manteve o bloqueio judicial no importe de R$ 180.554,29 referente a cobrança de uma dívida de consórcio contraída por José Stelio Rocha Aguiar e segundo a qual teria supostamente figurado como fiador da operação – Inadmissibilidade – Aplicação do artigo 8° do CPC – Não constatada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência - O agravante não pode ser beneficiado em razão da sua conduta - Rejeição de arguição de nulidade da citação mantida - Efeito suspensivo cassado - Recurso improvido.